Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009848-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IVAN PADILHA DE AMORIM - CPF: 241.866.861-49 (AGRAVADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA
SISCONDJ
.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE DÉBITO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito (Processo nº 1019568-49.2018.8.11.0041), em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para pagamento voluntário de débito no valor de R$ 124.047,54. A agravante alegou que, no último dia do prazo (21.02.2025), o sistema SISCONDJ esteve indisponível por mais de uma hora, impedindo a geração da guia de pagamento. Apresentou como provas capturas de tela e vídeos da instabilidade, argumentando que a falha técnica constitui justa causa nos termos do art. 223, §1º, do CPC. Por sua vez, o agravado contestou a tese, apontando ausência de comprovação oficial da falha e destacando que conseguiu emitir guia no mesmo período, o que indicaria a inexistência de indisponibilidade impeditiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a alegada indisponibilidade do sistema SISCONDJ, no último dia do prazo para pagamento voluntário, configura justa causa a justificar a prorrogação do prazo legal nos termos do art. 223, §1º, do CPC e do art. 11 da Resolução CNJ nº 185/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa causa para prorrogação de prazo, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, exige a demonstração de evento alheio à vontade da parte, devidamente comprovado, que tenha efetivamente impedido a prática do ato processual no prazo legal.

A indisponibilidade do sistema SISCONDJ, embora alegada, não foi comprovada por documento oficial expedido pela Corregedoria ou pelo setor de tecnologia do Tribunal
.

O art. 11 da Resolução CNJ nº 185/2013 trata especificamente da indisponibilidade do sistema
PJe
, não se aplicando automaticamente a sistemas auxiliares como o SISCONDJ, que possuem tratamento normativo distinto.

A utilização integral do prazo concedido pela legislação processual é direito da parte, mas implica o risco de falhas técnicas no último dia, sendo ônus da parte comprovar de forma idônea qualquer impedimento absoluto à prática do ato.

A ausência de tentativa de solução alternativa, como comunicação imediata ao juízo ou busca de outras vias para cumprir a obrigação, reforça o caráter evitável da omissão, afastando o reconhecimento de justa causa.

A jurisprudência do STJ exige documentação oficial para o reconhecimento da tempestividade de atos processuais afetados por indisponibilidade de sistemas eletrônicos, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A configuração de justa causa por indisponibilidade de sistema eletrônico exige comprovação por meio de documento oficial expedido pelo Tribunal.

O art. 11 da Resolução CNJ nº 185/2013 não se aplica automaticamente a sistemas auxiliares não integrantes do núcleo essencial do
PJe
.

A opção da parte por utilizar o último dia do prazo legal implica o risco de falhas técnicas e não exime o dever de diligência na superação do obstáculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, §1º, e 523, §1º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1558130/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020,
DJe
11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito

n.
1019568-49.2018.8.11.0041
, indeferiu pedido de prorrogação do prazo para a efetivação do pagamento do débito.

A agravante alega, em síntese, que foi intimada para quitação voluntária da dívida no valor de R$ 124.047,54 (cento e vinte e quatro mil e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tendo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, com termo final em 21.02.2025.

Diz que quando foi efetuar o pagamento, no último dia estabelecido, o sistema SISCONDJ, utilizado para a geração das respectivas guias, estava indisponível, mais especificamente em 21.02.2025, das 16:09hs até depois das 17:30hs, ou seja, por período superior a uma hora.

Argumenta que apresentou prints de tela e vídeos comprovando a instabilidade do sistema em momentos distintos, não tendo sido possível obter certidão de indisponibilidade, já que o sistema não disponibiliza tal documento.

Sustenta que a indisponibilidade de sistemas eletrônicos constitui justo impedimento, nos termos do art. 223 e 224, §1º do CPC, bem como do art. 11, I, da Resolução 185/2013 do CNJ, que prevê a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte quando houver indisponibilidade superior a 60 minutos.

Defende que não há vedação legal ao pagamento no último dia do prazo, sendo garantido à parte o direito de utilizar integralmente o período concedido, sem que isso configure desídia ou comportamento protelatório.

Afirma ainda que, sendo pessoa jurídica de grande porte, seus pagamentos passam por processos internos burocráticos, não havendo irregularidade na tentativa de pagamento no último dia do prazo.

E
feito suspensivo
deferido no Id.
278742881.

Em contraminuta, o agravado sustenta que a alegação de indisponibilidade do sistema SISCONDJ é infundada, uma vez que o próprio exequente conseguiu emitir uma guia de pagamento no mesmo dia e horário em que a executada alegou impossibilidade.

Argumenta que a agravante dispôs de 15 dias úteis para cumprir a obrigação, mas optou por agir apenas no último dia, configurando inércia processual.

(I
d.
281709859)

Defende ainda que o art. 11 da Resolução CNJ 185/2013 refere-se a indisponibilidades do
PJe
, não de sistemas terceirizados como o SISCONDJ, e que a agravante não apresentou certidão de indisponibilidade emitida pelo Tribunal, limitando-se a juntar prints e vídeos sem autenticidade comprovada.

Por fim, requer o não provimento do agravo, a reforma da decisão liminar e a condenação da agravante em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito,
indeferiu pedido de prorrogação do prazo para a efetivação do pagamento do débito.

Da análise dos autos, percebe-se que de fato houve instabilidade no sistema de depósitos, contudo, não em tempo suficiente para impedir o pagamento dentro do prazo. Assim, considerando que o executado dispôs de 15 dias para adimplir sua obrigação, sendo que a indisponibilidade no sistema durou apenas alguns minutos do último dia, fica evidente sua inércia para efetuar o pagamento, motivo pelo qual a aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1° do CPC é medida que se impõe.

Além disso, em que pese os argumentos da executada, a possibilidade de prorrogação de prazo em razão da instabilidade do sistema aplica-se somente em casos em que o próprio
PJe
apresenta inconsistências."

A questão central reside em determinar se a alegada indisponibilidade do sistema SISCONDJ no último dia do prazo configura "justa causa" nos termos do art. 223, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

No caso concreto, a agravante alega que o sistema SISCONDJ esteve indisponível no período das 16:09 às 17:30 horas do dia 21
-
02
-
2025, último dia do prazo para pagamento voluntário, impossibilitando a emissão da guia necessária para o cumprimento da obrigação.

Como elemento probatório, a agravante apresentou prints de tela e vídeos demonstrando tentativas frustradas de acesso ao sistema. No entanto, tais provas foram produzidas unilateralmente, sem qualquer verificação ou certificação por órgão oficial.

Importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de sua Corregedoria-Geral da Justiça ou Diretoria de Tecnologia da Informação, tem mecanismos para certificar eventuais indisponibilidades em seus sistemas, inclusive com a emissão de comunicados oficiais quando ocorrem falhas significativas. No entanto, a agravante não apresentou qualquer documento oficial nesse sentido.

O art. 11 da Resolução 185/2013 do CNJ, invocado pela agravante, estabelece:

"Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00;"

No entanto, este dispositivo refere-se especificamente ao sistema
PJe
e suas funcionalidades essenciais para a prática de atos processuais.

O SISCONDJ, embora seja um sistema auxiliar importante, não se confunde com o sistema processual eletrônico propriamente dito, sendo aplicável a ele regras específicas.

Convém ressaltar que a
parte tem o direito de utilizar integralmente o prazo que lhe é concedido, inclusive seu último dia. Contudo, ao optar por deixar para o último momento, assume os riscos inerentes a essa escolha, incluindo eventuais dificuldades técnicas que possam surgir.

Ademais
, conforme destacado pelo agravado em sua contraminuta, ele próprio conseguiu emitir uma guia de pagamento no mesmo dia e horário
próximo
em que a agravante alegou impossibilidade, o que coloca em dúvida a extensão e gravidade da indisponibilidade alegada.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AFERIÇÃO .

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL. NECESSIDADE
.
PRECEDENTES .
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. 1. A alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico, para fins de aferir a tempestividade recursal, exige a devida comprovação no ato de interposição do recurso, mediante documentação
oficial .
Precedentes. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido foi disponibilizado no
DJe
em 11/6/2019, considerando a data da publicação o primeiro dia útil subsequente (12/6/2019), conforme certidão de publicação à fl.
192 .
O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, iniciado em 13/6/2019, findou-se no dia 4/7/2019, intempestivo,
portanto
o recurso interposto em 6/7/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1558130 SP 2019/0229461-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2020)

Assim, a agravante
não comprovou de forma inequívoca a impossibilidade total de acesso ao sistema SISCONDJ durante todo o período do último dia, nem demonstrou ter tentado utilizar meios alternativos para o cumprimento da obrigação, como contato com o setor responsável do Tribunal, peticionamento
informando a dificuldade no próprio dia ou depósito judicial por outra via.

Diante do exposto, não restou demonstrada a existência de justa causa que autorize a prorrogação do prazo para pagamento voluntário e o consequente afastamento da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025